Tribunal: TJSP
Processo: 2215606-60.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.